Tribunal: TJDFT
Processo: 0745672-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA ALCANFOR DE PINHO, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por WCBORBA PINTURAS E REFORMAS EM GERAL LTDA e lastreada em contrato de prestação de serviços de reforma. A executada opôs exceção de pré-executividade, sob o pálio de que a execução seria nula, pois o contrato é desprovido da assinatura do contratante/devedor. O juízo rejeitou a defesa processual, sob o pálio de que a matéria não seria cognoscível por meio de exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito e a despeito do vício do documento, a obrigação estaria comprovada pelos demais documentos carreados aos autos. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a matéria suscitada tem natureza de ordem pública, pois refere-se à própria validade do processo e prescindiria de dilação probatória, uma vez que o vício é perceptível do mero exame do título. Portanto cabível a arguição por meio da exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito, repristinou a alegação de nulidade da execução por falta de título executivo, posto que não assinou o contrato. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para conhecer e acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o processo forçado. Preparo regular sob ID 77469006. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, sob o argumento de que não teria assinado o contrato que embasa a presente execução, razão pela qual sustenta a inexistência de título executivo extrajudicial hábil a justificar o prosseguimento do feito. O exequente, em contrapartida, pugna pela rejeição da exceção, argumentando que a executada efetuou o pagamento da primeira parcela do contrato, o que demonstra o reconhecimento da relação contratual e a anuência com seus termos. Aduz, ainda, que a própria executada, em notificação extrajudicial datada de setembro de 2024, admitiu a assinatura do contrato em 17 de julho de 2024, data que coincide com a constante no instrumento de prestação de serviços juntado aos autos, tendo apenas manifestado insatisfação com a execução dos serviços, e não negado a existência do ajuste. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é cabível apenas nas hipóteses em que se pretende discutir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que dispensem dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tese ventilada, portanto, não merece conhecimento, tanto por não ser cognoscível de ofício, como porque não foi formulada por meio de embargos a execução. De toda sorte, em homenagem a primazia do mérito, é caso de rejeição integral da matéria de defesa arguida em exceção de pré-executividade. No caso em exame, verifica-se que a alegação de inexistência de assinatura no contrato não se sustenta. Consta dos autos cópia do instrumento contratual devidamente firmado em 17 de julho de 2024, e a adesão da devedora ao negócio jurídico é expressamente reconhecida pela própria executada na notificação extrajudicial encaminhada à exequente, documento também acostado aos autos ao ID 249814189, bem como na adesão ao serviço efetivamente prestado, conforme fotos colacionadas ao processo (ID 213967873), laudo ID 213967874 e vídeo ID 213967866. Além disso, o pagamento da primeira metade do valor contratual solapa qualquer dúvida sobre a existência da relação jurídica e a validade do título executivo extrajudicial, afastando qualquer especulação quanto a vício ou invalidade na formação da obrigação. Dessa forma, não há falar em ausência de título executivo, tampouco em nulidade da execução, motivo pelo qual a exceção apresentada não merece acolhimento. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Preclusa, prossiga-se nos termos do item 1.9 da decisão de ID 243819598 (atos constritivos - SisbaJud e RenaJud).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na admissibilidade da exceção de pré-executividade para alegação de vícios formais intrínsecos do título executivo, bem como se a falta de assinatura do devedor no documento particular poderia ser suprida por outros documentos ou elementos de convencimento que comprovassem a contratação. Admissibilidade da exceção de pré-executividade A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) No caso presente, a devedora sustentou a nulidade do processo por inexistência de título executivo, que consistiria em pressuposto essencial para a deflagração da execução. Trata-se, portanto, de questão processual afeta à validade e pressupostos processuais específicos para a execução, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição. Mas para que assim configure cognoscível, a aferição do vício alegado dependeria de mera análise do título e a constatação de que careceria de um dos elementos essenciais para caracterizá-lo como título executivo. Portanto, prescindiria de dilação probatória, sendo admissível a exceção de pré-executividade. Mérito A execução consiste em meio diferenciado de cumprimento de obrigação líquida, certa e exigível diante da certeza estampada no título. Abrevia a ampla defesa e contraditório, permitindo a imediata satisfação do direito e mediante expropriação de bens do devedor. Dada sua efetividade imediata, o Código de Processo Civil enumera, em rol taxativo, aqueles títulos dotados de força executiva: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores; (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Na origem, a execução é lastreada em contrato de prestação de serviços de reforma em residência e o credor ampara sua pretensão alegando que o documento apresentado se enquadraria na tipicidade do inciso II supra. Ou seja, a discussão envolve definir se o contrato, o qual o credor alega ser título executivo, preenche os requisitos formais essenciais para instrumentalizar a execução, especialmente a assinatura do devedor, e caso contrário, se haveria possibilidade de suprir tal elemento por outros meios de convencimento como entendeu o juízo a quo. Não se trata aqui de perquirir se a obrigação é válida ou não, mas tão somente se é exigível por meio do processo de execução. A probabilidade do direito pode ser compreendida pela tipicidade legal, devendo-se relegar ao Colegiado a discussão sobre a possibilidade de suprimento da assinatura do devedor por outros meios de convencimento e para demonstrar certeza da obrigação. Quanto ao perigo de dano grave, ele decorreria do prosseguimento do processo forçado e eventual expropriação de bens da recorrente, causando prejuízo irreparável, sem que antes se tenha certeza que deveria emergir do título que ampara a pretensão executiva. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator